Tribunal: TJES
Processo: 0002617-86.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002617-86.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN ORCELINO DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSOS DAS DEFESAS.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou os apelantes à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa de ambos os apelantes requereu a absolvição por ausência/insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteiam ainda a redução da pena ao mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado quando ao segundo apelante, e consequentemente a fixação do regime aberto e substituição da pena por restritivas de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se há comprovação suficiente da autoria e materialidade para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas;
(ii)
redução da pena para o mínimo legal; e,
(iii)
avaliar o cabimento do reconhecimento do tráfico privilegiado para o segundo apelante, com a consequente redução de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos por meio das provas constantes nos autos, e pelos depoimentos dos policiais militares prestados em sede investigativa e judicial. 4. Os depoimentos dos policiais militares possuem valor probatório relevante, especialmente em crimes como o tráfico de drogas, em que frequentemente não há outras testemunhas presentes. Inexistem indícios de má-fé ou interesses pessoais por parte dos agentes públicos, sendo suas narrativas harmônicas entre si e corroboradas pelos demais elementos de prova. 5. Falta interesse recursal no pedido de redução da pena-base, pois a pena já foi fixada no mínimo legal na sentença. 6. Quanto ao segundo apelante, verificou-se que os atos infracionais e processos em curso utilizados na sentença para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não podem ser considerados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1139) veda a utilização de inquéritos e ações penais não transitadas em julgado como fundamentos para afastar o benefício. 7. Atendidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reconhece-se o tráfico privilegiado em favor do segundo apelante, aplicando-se a causa de diminuição em seu patamar máximo, fixando-se o regime aberto para início de cumprimento e substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO

8. Negado provimento ao recurso do primeiro apelante. Parcialmente provido o recurso do segundo apelante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, e 44.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.977.027/PR, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022, DJe 18.08.2022 (Tema Repetitivo 1139); STJ, AgRg-HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 22.09.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do primeiro apelante e dar parcial provimento ao recurso do segundo apelante, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002617-86.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN ORCELINO DOS SANTOS, ROBERTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: WESLEY MOTA FERRARI, CARLA SIMONE VALVASSORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho
sob exame recurso
s
de apelação criminal, interposto
s por
J
ean Orcelino dos Santos e Roberto Gonçalves da Silva Júnior
,
inconformado
s
com a
r.
sentença pro
ferida
pelo
Juízo da
1
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Colatina

no id. 10150826.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra, às fls.
02/03-verso
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no
link
constante no id. 10150576), o seguinte:

“
[...
] no dia 02 de agosto de 2023, por volta das 12h07min. na Rua Cinco, bairro Ayrton Senna, nesta Comarca,
FABRICIO DALLAPICOLA DE JE
SUS,
ITALO DE MACEDO DA SILVA, ROBERTO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR e JEAN ORCELINO DOS SANTOS
, ora denunciados,
trouxeram consig
o
, para posterior entrega e consumo de terceiros, 32 (trinta e duas) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Apurou-se também que, durante o ano de 2023, no bairro Ayrton Senna, nesta comarca, os denunciados
FABRICIO DALLAPICOLA DE JESUS, ITALO DE MACEDO DA SILVA, ROBERTO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR e JEAN ORCELINO DOS SANTOS
, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, associaram-se, estável e permanente, para o fim de praticar reiteradamente uma série de crimes de tráfico ilícito de drogas na referida localidade.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento, policiais militares avistaram 05 (cinco) indivíduos na Rua Cinco, sendo que, ao se aproximarem, perceberam que o indivíduo que trajava camisa do Flamengo, posteriormente identificado como Fabrício Dallapicola de Jesus, ao perceber a presença policial, tentou arremessar um objeto para cima de um sobrado, mas caiu no chão.

Diante da situação e, percebendo que outros 03 indivíduos, posteriormente identificados como Italo de Macedo da Silva, Roberto Gonçalves da Silva Júnior e Jean Orcelino dos Santos, ora denunciados, descartaram algo próximo aos pés e saíram andando, os agentes efetuaram a abordagem. Registra-se que havia um menor, de nome Maxuel entre eles, contudo, não descartou nada ao solo, mas também tentou despistar a atividade policial.

Em continuidade às diligências, os agentes públicos resgataram todo o material dispensado pelos denunciados, percebendo se tratar de uma carga com 15 pedras de crack, dispensado por Fabrício, duas cargas contendo mais 05 (cinco) pedras cada, uma carga com 06 (seis) pedras e mais 01 (uma) pedra esfarelada, estas dispensadas por Italo, Roberto e Jean, totalizando 32 (trinta e duas) pedras do material entorpecente.

Ato seguinte, em buscas pessoais, com Roberto foi apreendida a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais). O menor, conhecido como Maxuel, foi liberado no local por não haver nada de ilícito com ele.

Registra-se que é de conhecimento dos militares que os envolvidos nessa abordagem estão associados, de maneira estável e permanente, para disseminarem drogas no bairro Ayrton Senna. Ainda, conforme o BU n° 51890241, o genitor do denunciado Fabrício foi detido poucos dias antes desta ocorrência pelo delito de tráfico de drogas, sendo que havia informações de que os dois traficavam juntos em frente a própria residência.

Conforme os autos, há informações de que o irmão de Roberto, de nome João Paulo, teria realizado diversos disparos de arma de fogo no dia anterior, sendo que, João Paulo e um indivíduo conhecido como Vitório, são os “gerentes” do tráfico de drogas realizado naquelas ruas, tendo como vendedores os denunciados.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de primeira instância
condenou
os apelantes nas sanções
do
artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/
20
06
, à pena total de
05
(
cinco
) anos de reclusão,

além do
pagamento de

5
00
(
quinhentos
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
,
em regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena,
para ambos
os recorrentes
;
bem como para
absolvê-los
do crime previsto no
artigo 35, da
mesma lei
.

Ao apresentar
razões
,
n
o id. 10150863
,
a defesa de
Jean Orcelino dos Santos

pugna pel
a absolvição do apelante por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer que pena seja fixada no mínimo legal.

J
á a defesa de
Roberto Gonçalves da Silva Júnior
,
em suas razões recursais apresentadas
no id. 10150864
,
pugna pel
a absolvição do apelante por insuficiência probatória.
Subsidiariamente,
requer
o reconhecimento do tráfico privilegiado (previsto no § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06),
e consequentemente, a fixação de regime de início de cumprimento de pena aberto, com substituição da pena por duas restritivas de direito.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar
, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
guardar e/ou
trazer consigo
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido,
não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,

bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Ocorre que,
diversamente do que pontua
m
a
s
defesa
s
, certo é que
a

autoria
e a
materialidade

do crime
estão devidamente
demonstrada
s

por meio
d
o

Auto de Apreensão de fls. 26/27, do Auto de
C
onstatação
P
rovisório de
N
atureza e
Q
uantidade de
D
rogas
de fl. 28, do Boletim Unificado de fls. 29/37, do Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 65/66, dos Laudos de Lesões Corporais dos apelantes Jean e Roberto, respectivamente às fls. 141-verso e 144-verso, do

Laudo
de
Q
uímica
F
orense de

id. 10150825

e
pelos depoimentos prestados em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, destaca-se o depoimento do Policial Militar Alexandre Coffer Batista na esfera policial (fls. 10/11):

“
QUE
durante patrulhamento no bairro
A
yrton
S
enna, em duas viaturas, adentramos à
R
ua
J
osé
P
aiva e v
isualizamos na outra esquina um grupo de cinco jovens u
ns
de frente para os outros, juntos, e ao visualizar-nos, o in
di
v
í
duo com a camisa do flamengo,
F
abrício, jogou algo sobre a marquise do sobrado que estavam em frente, e o objeto caiu no chão;
QUE
visualizamos também que
J
ean,
I
talo e
R
oberto jogaram algo no chão e cada um seguiu para um lado, visto que estavam na esquina
;
QUE
o menor
M
axuel que estavam com eles não dispensou nada ao solo, mas mesmo assim, separou-se e começou a caminhar;
QUE
alcançamos todos e efetuamos a abordagem;
QUE
ao resgatarmos o material dispensado, encontramos uma carga de crack com 15 pedras de crack, dispensada por
F
abrício;
QUE
outras três cargas de crack, duas com 5 pedras de crack, uma com 6 pedras de crack e 01 pedra esfarelada separada, totalizando 32 pedras de crack;
QUE
diante disto demos voz de prisão a
F
a
b
rício,
I
talo,
J
ean e
R
oberto;
QUE
no bolso de
R
oberto foi encontrado
R
$ 120,00 em dinheiro;

QUE
devido
a
o n
ú
mero de abordados e o local haver um histórico de resistência
à
prisão, inclusive com populares envolvidos tentando resgatar os detidos, pedimos apoio a moto força t
á
tica, que deslocou ate o local, e fez o apoio na detenção
QUE
o menor
M
ax
u
el foi liberado no local;
QUE
informo que
I
talo e
J
ean possu
em
passagens por tr
á
fico de drogas;
QUE
informo que fizemos a detenção do pai de
F
abr
í
cio na sexta-feira passada por tr
á
fico de drogas (
BU n°
51890241), em que foi feita a den
ú
ncia via 190;
QUE F
abr
í
cio e o pai estariam vendendo drogas na frente de sua resid
ê
ncia, por
é
m
F
abr
í
cio não estava no momento daquela abordagem;

QUE
informo que o local onde foi feita a detenção é difícil de efetuar a prisão em flagrante, pois utilizam-se de várias casas, e as casas daquele bairro são todas conjugadas umas com as outras, sem passeio ou quintal, parede junt
o
com parede;
QUE
informo que segundo denúncias via 190 o irmão de
R
oberto,
J
o
ã
o
P
aulo, efetuou vários disparos de arma de fogo na semana passada na rua ao lado de onde os detidos estavam, e que
R
oberto e
J
o
ã
o
P
aulo efetuam o tr
á
fico de drogas naquele quarteir
ã
o
, e que
J
o
ã
o
P
aulo e
V
itorio seriam os gerentes do tráfico daquelas ruas do bairro
[...]”.

Grifei

Ouvida em juízo (mídia constante no id. 10150818), a referida testemunha reforçou que o local da prisão dos acusados é de intenso tráfico de drogas. Vejamos:

“QUE me recordo dos fatos; QUE minha equipe estava fazendo patrulhamento de rotina pelo bairro em duas viaturas, e ao sairmos de uma rua principal,
adentrando em uma rua menor, foi possível visualizar os acusados na esquina,
momento em que conseguimos avançar mais alguns metros antes de sermos visualizados pelos acusados; QUE na metade da rua eles já visualizaram a gente e
o
Fabrício dispens
ou
um objeto para cima;
QUE nessa hora a gente acelerou e conseguiu fazer a abordagem; QUE o Fabrício dispensou pra cima, num telhadinho que tem assim, numa marquise e o objeto foi e caiu, porque o telhadinho era inclinado, por isso caiu; QUE rolou e caiu no chão; QUE
os demais acusados também
dispensaram

objeto
no chão
, e ali é uma esquina, tem uma principal, e nessa principal tem quatro saídas, então eles se dispersaram, cada um foi para um lado e o Fabrício ficou um pouco mais pra trás [...]
QUE a gente fez a abordagem e na hora que colocamos eles na posição de segurança, fomos recolher os materiais que eles haviam dispensado; QUE o que o Fabrício dispensou era um objeto maior, uma carga de droga, tinha uma quantidade maior ali de crack embalada em uma carga fechada; QUE os demais dispensaram um ‘filete’ que tem uma quantidade assim; QUE eram quatro ou cinco; QUE cada um dispensou um
; QUE eu penso que ali estavam distribuindo para cada um vender a sua parte; QUE eles se espalham pelo bairro e fica cada um em uma esquina [...] QUE não demos voz de prisão imediatamente porque começaram a aglomerar pessoas e ali é um local complicado [...]
QUE a gente já sabe que alguns deles já tem histórico criminal;
QUE acho que o ROBERTO ‘tomou’ uns tiros meses antes, algo assim;
QUE dois deles já foram presos por tráfico de drogas; QUE todos tem passagem por outros vários crimes; QUE acho que eles tem passagem quando eram menores e quando maiores;
QUE um deles estava com dinheiro;
QUE um deles estavam com a carga maior fechada e os outros com os ‘filetes’ menores
[...]
QUE a gente aborda eles a anos ali, e sabemos do envolvimento deles com o crime
[...] QUE ali em Ayrton Senna não existe traficante autônomo, são quadrilhas e grupos específicos que realizam o tráfico de drogas em determinadas regiões; QUE são três grupos que atuam ali na região [...]
QUE já tem anos que eles traficam; QUE o grupo deles é grande
[...]
QUE conheço todos eles de diversas abordagens
; QUE não sei se o Roberto tem retardo mental, mas ele já foi visto várias vezes ali, o irmão dele já foi preso por tráfico de drogas, ele está sempre muito ativo, não vemos incapacidade nele não [...]”. Grifei.

Já o Policial Militar Marcos Antonio Mandato, em seu depoimento em juízo
,
relatou que:

“
QUE me recordo dos fatos;
QUE

a gente
estava fazendo patrulhamento
na Rua José Paiva
quando foi possível visualizar cinco indivíduos em uma esquina, e que estes indivíduos, ao perceberem a presença
da polícia
, dispensaram algo

[...]
QUE
a gente

conseguiu
abordá-los, bem como localiz
ar
as drogas;
QUE

o
Fabrício jogou uma quantidade maior de drogas, que caiu em cima de um telhado, enquanto os demais dispensaram porções menores
de crack
[...]
QUE cada um deles dispensaram as drogas que estavam prontas para venda,
acondicionadas em sacolas do tipo
chup-chup,
várias pedrinhas

[...
] QUE foram apreendidos R$120,00 se eu não me engano
[...
] QUE não é possível vender drogas autonomamente no local, porque eles tem gente na entrada do bairro vigiando, tem segurança fortemente armada, então assim, impossível;
QUE já abordei a maioria dos réus que estão aqui; QUE todos são conhecidos do meio policial

[...
]
”. Grifei.

Sob tal enfoque
,
cabe
rememorar
que
o
valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem
de criminosos durante a prática do delito
de tráfico de drogas ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema,
colaciono
o entendimento
sufragado no âmbito
do
colendo
Superior Tribunal de Justiça
.
Confira-se:

II – No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III – Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Desse modo
,
não obstante a negativa de autoria por parte do
s
recorrente
s
, sua
s
vers
ões
est
ão
totalmente dissociada
s
das narrativas coerentes e harmônicas dos policiais militares, de modo que
entendo pela caracterização do crime
de tráfico de entorpecentes
imputado
ao
s
acusad
o
s
,
não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Assim
, analisa
ndo
os elementos probatórios presentes nos autos,
aliadas às circunstâncias da prisão,

entendo
que restou cabalmente comprovado que
o
s
apelante
s
praticava
m
a traficância de entorpecentes,
razão pela qual
o
s
pedido
s
de absolvição por insuf
i
ciência
e ausência
probató
ria não merece
m
prosperar
.

P
rosseguindo
,

quanto ao pedido da
defesa do apelante
Jean Orcelino dos Santos para redução da pena, ressalto que
carece
de interesse recursal, eis que a pena já foi estabelecida
no mínimo legal
na sentença.

Lado outro,
a defesa do apelante Roberto Gonçalves da Silva Júnior
pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (previsto no § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06)
e, consequentemente, a fixação de regime de início de cumprimento de pena aberto, com substituição da pena por duas restritivas de direito.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

N
o vertente caso,
em que pese o réu seja primário e possua bons antecedentes, o magistrado
a quo
não reconheceu a causa de diminuição de pena em seu favor,

com o seguinte fundamento:

“
[...]
Deixo de aplicar o benefício previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas, visto que

No caso, analisando detidamente as provas dispostas no caderno processual, em que pese seja inconteste a prática do tráfico de drogas no dia dos fatos analisados nestes autos, não vislumbro elementos suficientes que indiquem que o réu se dedica a atividades criminosas.

Isso porque, os atos infracionais mencionados pelo magistrado foram todos extintos por ausência das condições da ação.

Já os processos das varas criminais estão em tramitação e, portanto. não podem ser utilizados para afastar a aplicação da referida minorante, sendo esse, inclusive, o entendimento dos Tribunais Superiores. Vejamos:

“
[...]
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/2006”
–
Tema Repetitivo 1139, Superior Tribunal de Justiça
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Logo, pautado no hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, verifico que não há qualquer óbice, no presente feito, ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual
acolho o pleito defensivo e aplico a minorante do tráfico privilegiado
ao recorrente.

Assim, considerando que a pena
intermediária
foi estabelecida em
05
(
cinco
) anos de reclusão e
5
00 (
quinh
entos) dias-multa, reduzo a pena na fração de 2/3 (dois terços), e fixo como definitiva para cumprimento de
Roberto Gonçalves da Silva Júnior
a pena de
01
(
um
) ano e 0
8
(
oito
) meses de reclusão
, e
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Estabeleço o
regime

aberto

para início de cumprimento de pena, em observância ao artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem decididas pelo Juiz da execução.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do
s
recurso
s

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do apelante JEAN ORCELINO DOS SANTOS, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante ROBERTO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR
, apenas

para aplicar a minorante prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, em seu patamar máximo,
fixando a pena e
m
01
(
um
) ano e 08 (
oito
) meses de reclusão
, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em
regime inicial
aberto
, com a consequente substituição da reprimenda corpórea por duas restritivas de direitos,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)